Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRORRAGAÇÃO VERBAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. MÁ FÉ DO CONTRATADO NÃO DEMONSTRADA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REMUNERAÇÃO. QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS E COMPATIBILIDADE COM O PREÇO PRATICADO NO MERCADO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
- As ações contra a Fazenda Pública devem ser ajuizadas com observância ao art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, ou seja, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar a pretensão. E de acordo com o art. 4o, caput e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, quando existir requerimento administrativo, a prescrição fica suspensa enquanto não houver decisão da administração pública.
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar da vedação legal à celebração de contrato verbal pela Administração Pública, essa circunstância não a desonera de realizar o pagamento de serviços efetivamente usufruídos, sob pena de enriquecimento sem causa. Constatada a efetiva prestação dos serviços e ausente a má fé do contratado, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, eximir-se do dever de realizar o pagamento.
- As notas fiscais apresentadas não são documentos suficientes para a comprovação de que o serviço ocorreu segundo o quantitativo ou os parâmetros cobrados, uma vez que, a teor do art. 73, § 1o, da Lei de licitações, a aquisição dos serviços não prescindiria do recibo do servidor ou comissão responsável por sua fiscalização.
- Devida a obrigação pelos serviços, mas diante da incerteza quanto ao exato quantitativo dos serviços, bem como acerca da compatibilidade entre os valores cobrados no contrato verbal e aqueles praticados no mercado, mostra-se razoável a apuração em sede de liquidação de sentença acerca da remuneração devida pela prestação dos serviços.
- APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.